Tribunal: TJBA
Processo: 8002411-30.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002411-30.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IVONE GOIS SILVA Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PARIDADE. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INAPLICÁVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. PISO NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I – Prescrição do fundo do direito. O não reajuste dos vencimentos da Impetrante ao piso salarial nacional configura ato omissivo, de modo que a obrigação controvertida é de trato sucessivo, razão pela qual inaplicável o art. 1º do Decreto 20.910/32. Somente as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação podem ser abraçadas pelo instituto da prescrição; II – Decadência. O não reajuste dos vencimentos da Impetrante ao piso salarial nacional se configura como ato omissivo continuado, de trato sucessivo e, portanto, o prazo para impetração do mandamus se renova mês a mês. III – Mérito. No tocante à equiparação dos proventos e pensões à remuneração dos servidores públicos na atividade, dispõe o art. 40, §8º, da Constituição Federal de 1988, que o regime de previdência dos servidores titulares de cargos efetivos da Administração Pública, incluindo suas autarquias e fundações, obedece aos mesmos critérios dos servidores ativos; IV – O art. 42, § 2º, da Constituição do Estado da Bahia, prevê também a garantia de paridade dos vencimentos dos servidores públicos estaduais aposentados com os percebidos pelos servidores ativos V – O Supremo Tribunal Federal pacificou o seu entendimento em relação à autoaplicabilidade da norma federal que fixou o piso salarial dos professores com base no vencimento, em lugar da remuneração global (Lei nº. 11.738/2008); IV – Considerando que a impetrante percebe em seus proventos de aposentadoria quantia inferior ao piso salarial nacional, patente a violação ao direito líquido e certo da parte , de implantação, na folha de pagamento, do piso salarial nacional do magistério público da educação básica e a sua incidência nas verbas reflexas. V - Não existe ofensa ao princípio da separação dos poderes na medida em que compete ao Poder Judiciário, excepcionalmente, a correção de quaisquer ilegalidades praticadas pela administração pública. VI - Incabível a alegação de violação ao artigo 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal, que versa sobre a necessidade de prévia dotação orçamentária e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, por serem inoponíveis à implementação de direitos previstos legislativamente e apenas reconhecidos e sede judicial. VII - Preliminares rejeitadas. Concessão da Segurança determinando a implementação da paridade dos vencimentos/subsídios da demandante com os servidores em atividade, garantindo-se a percepção dos seus proventos no valor do Piso Nacional do Magistério, nos termos da Lei n. 11.738/2008, além do consequente reajuste das parcelas reflexas (que têm o subsídio/vencimento como base de cálculo), bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas a partir da impetração, a teor da Súmula n. 271 do STF Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8002411-30.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante IVONE GOIS SILVA e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .